Tribunal: STF
Processo: ARE 1201937
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão no qual se decidiu pela não incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em unidades distintas da Federação. Segue a ementa do julgado:
    “RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR AFASTADA – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE FAZENDAS DO MESMO ARRENDATÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 
    01. Viabilidade da utilização de mandamus preventivo, no intuito de buscar evitar lesão a direito líquido e certo, consistente na exigência indevida de tributo. 
    02. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a mera saída física do bem para outro estabelecimento do mesmo titular, quando ausente a efetiva transferência de sua titularidade, não configura operação de circulação sujeita à incidência do ICMS. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de remessa necessária” (pág. 28 do documento eletrônico 4).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 97 da mesma Carta, bem como à Súmula Vinculante 10.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Não procede a alegação de afronta ao art. 97 da Lei Maior, uma vez que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PROCESSO DEMARCATÓRIO. CITAÇÃO DOS INTERESSADOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes.
    II - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes.
    III - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 
    IV - Agravo regimental improvido” (RE 577.910-AgR/SC, de minha relatoria – grifei).
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE. 
    1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição Federal.
    2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal.
    3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 566.502-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie – grifei).
    Além disso, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
    1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 764.196-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, ainda que localizados em unidades distintas da Federação, não constitui fato gerador do ICMS.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 746.349-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma – grifei).
     Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.033.286-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 676.035-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 756.636-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 824.167-AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 863.114-AgR/RJ e ARE 736.946-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 628.267-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 965.149/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 466.526-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 618.947-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; AI 682.680-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau; RE 267.599-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 693.714-AgR/RJ, RE 765.486-AgR/SC, ARE 1.012.159/SP e RE 1.039.439-AgR/RS, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator